Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602677-32.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
01/12/2023
Número: 0602677-32.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- MARIA SOCORRO EUZEBIO
SILVA- PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARIA SOCORRO EUZEBIO SILVA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARIA SOCORRO EUZEBIO SILVA (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43775722
01/12/2023
03:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.906

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602677-32.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARIA SOCORRO EUZEBIO SILVA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: MARIA SOCORRO EUZEBIO SILVA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA
E S T A D U A L .
O M I S S Ã O
D E
D E C L A R A Ç Ã O
D E
C O N T A S
BANCÁRIAS. DIVERGÊNCIAS NAS
CONTAS BANCÁRIAS. INEXISTÊNCIA
D E P R E J U Í Z O À A T I V I D A D E
FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS DO FEFC. CONTRATOS
P A R C I A I S
E
A U S Ê N C I A
D E
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS NOS
DOCUMENTOS. IRREGULARIDADE
INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. A omissão, na prestação de contas, de
Num. 43775722 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103413702800000042733783
Número do documento: 23120103413702800000042733783
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:24:56

3 contas bancárias e divergências das
contas, identificadas na base de dados
dos extratos eletrônicos, é irregularidade
meramente formal, vez que foi possível
analisar as movimentações financeiras
pelos extratos bancários extraídos do
sistema SPCE.

2. Por não inviabilizar a análise e
fiscalização das movimentações
realizadas nas contas bancárias, é
possível afastar a desaprovação das
contas nas hipóteses em que a
instituição financeira envia os extratos
eletrônicos, mesmo diante da inércia do
prestador em cumprir com tal obrigação.

3. Nos termos do art. 35, § 12 c/c 60,
ambos da Res.-TSE nº 23.607/2019 a
comprovação dos gastos eleitorais deve
ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação do
emitente e do destinatário ou dos
contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

4. A juntada de contratos parciais e sem
informação relativa a endereço, CPF,
período trabalhado e critério de
remuneração não atende aos requisitos
exigidos para a comprovação efetiva do
gasto público.

5. A irregularidade que atinge R$
3.000,00, que representa 64,38% da
movimentação financeira da campanha,
obsta a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Precedentes desta Corte Eleitoral e do C.
TSE.

6. Desaprovação das contas, com
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

Num. 43775722 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103413702800000042733783
Número do documento: 23120103413702800000042733783
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:24:56

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 29/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARIA SOCORRO
EUZEBIO SILVA, candidata a deputada estadual, pelo partido PTB, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43117232) e das contas finais
(ID 43247354).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43261556), não houve impugnação (ID 43365952).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
da candidata (ID 43696724), em função de inconsistências nas despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que
dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as quais
representam 100% em relação ao total das despesas realizados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Além disso, foi apontada ressalva
quanto a irregularidades nas contas bancárias de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43745677).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

Num. 43775722 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103413702800000042733783
Número do documento: 23120103413702800000042733783
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:24:56

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Para facilitar a análise das contas, a movimentação financeira da campanha,
após a apresentação de retificadora, totalizou R$ 4.659,65 (quatro mil seiscentos e
cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais)
de doação de recursos financeiros por partido político (FEFC) e R$ 1.659,65 (mil
seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) de doação de recursos
estimáveis em dinheiro por partido político (FEFC).

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.i. Ausência de declaração de contas bancárias de campanha - extratos
bancários obtidos no sistema SPCE

Nos itens 1.2, 3.1 e 3.2, o parecer técnico conclusivo apontou irregularidades
similares relativas às contas bancárias. No item 1.2 destacou-se que não foram
apresentados extratos das três contas bancárias de campanha, como se vê:

Num. 43775722 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103413702800000042733783
Número do documento: 23120103413702800000042733783
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:24:56

A despeito de não terem sido juntados os extratos bancários completos das
contas de FEFC, Fundo Partidário e Conta Outros Recursos, pois somente apresentado o
comprovante de abertura das referidas contas, foi possível fiscalizar a movimentação
financeira da campanha por meios dos extratos eletrônicos obtidos pelo sistema SPCE.

Além disso, nos itens 3.1 e 3.2 foram apontadas divergências nas contas
apresentadas e omissão de outras, consoante consta no parecer de id. 43733697:

Num. 43775722 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103413702800000042733783
Número do documento: 23120103413702800000042733783
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:24:56

Conquanto o Setor Técnico tenha conseguido verificar a movimentação
financeira nas aludidas contas em função de acesso ao sistema SPCE, a irregularidade
remanesce porque houve o descumprimento da obrigação de apresentação do extrato
correspondente subsiste em conformidade ao que determina o artigo 53, II, “a” da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º
deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou
do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta
Num. 43775722 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103413702800000042733783
Número do documento: 23120103413702800000042733783
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:24:56

para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos
termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;[Grifou-se]

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta
de apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador
quando são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras ou no
SPCE, consoante se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO. INFORMAÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS. RECEITA.
I R R I S Ó R I A . R E S S A L V A . S O B R A D E C A M P A N H A .
TRANSFERÊNCIA. PARTIDO. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
1. Impõe–se a ressalva às contas quando o prestador não registra
as contas bancárias de campanha e não apresenta os extratos
bancários, vindo aos autos por diligência da unidade técnica, bem
como quando omitida receita, ainda que de valor diminuto, em
razão da quebra do dever de informação e transparência. 2.
Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305233, Acórdão,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 107, Data 06/06/2023)

No caso em exame, verifica-se que a omissão da candidata não foi impeditiva
para análise da Prestação de Contas, tendo em vista constar no banco de dados da
Justiça Eleitoral os extratos eletrônicos das contas não declaradas, encaminhados pela
instituição financeira.

Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de contas,
na medida em que suprida pelos extratos bancários disponibilizados pela instituição
financeira no SPCE, viabilizando a verificação da ausência de movimentação de recursos
financeiros na campanha e impondo apenas a aposição de ressalva.

Destarte, considerando a apresentação das contas e a possibilidade de
apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral, a divergência e omissões relativamente às contas bancárias de campanha
implicam apenas na anotação de ressalva nas contas.

II.ii. Irregularidades no pagamento de despesas com Fundo Especial de
Num. 43775722 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103413702800000042733783
Número do documento: 23120103413702800000042733783
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:24:56

Financiamento da Campanha - FEFC

No item 2 do parecer técnico conclusivo (id. 43733897), relativo ao exame da
regularidade de despesas relacionadas com o uso de recursos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, a Seção de Contas Eleitorais apontou que houve uma
irregularidade na comprovação do gasto eleitoral realizado com CAROLINE TIEME DA
SILVA VIEIRA e ADRIELE PAULA BORGES RABELO, pago com recursos públicos,
como se infere do trecho abaixo:

Dessa forma os gastos realizados estariam irregulares, em afronta,
primeiramente, ao contido no art. 53, II da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o
seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Destaca-se que o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo,
Num. 43775722 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103413702800000042733783
Número do documento: 23120103413702800000042733783
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:24:56

senão vejamos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de
gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma
da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser
realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Além disso, o art. 35, § 12 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo e
descritivo, senão vejamos:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Num. 43775722 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103413702800000042733783
Número do documento: 23120103413702800000042733783
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:24:56

Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-
TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não
obsta que seja determinada a devolução dos recursos recebidos de
fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na
forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida,
a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

Como se vê, efetivamente se constata uma irregularidade, na medida em que
os contratos em nome de CAROLINE TIEME DA SILVA VIEIRA (id. 43730065) e
ADRIELE PAULA BORGES RABELO (id. 43730066) são parciais, pois não foram
juntados de forma completa, já que os documentos apresentados se iniciam na cláusula
quinta. Além disso, não constam nos documentos apresentados as informações da
contratada referentes a endereço, CPF, período trabalhado e critério de remuneração,
conforme exigência desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35,
§ 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. RECURSOS DO FEFC. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO IMPACTO PERCENTUAL RELEVANTE.
DESAPROVAÇÃO. 1. O contrato representativo de despesas com
pessoal deve detalhar a identificação integral dos prestadores, os
locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das
atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
Num. 43775722 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103413702800000042733783
Número do documento: 23120103413702800000042733783
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:24:56

inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos
limites quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo
deve constar, dentre outros elementos, o endereço e a assinatura
do prestador de serviços.2. A insuficiência da documentação
comprobatória dos gastos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC – configura irregularidade e
conduz à obrigatoriedade de recolhimento dos valores
correspondentes ao Tesouro Nacional.3. Contas desaprovadas,
com determinação de recolhimento de R$ 10.000,00 ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060370535, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 108, Data 07/06/2023).

A irregularidade corresponde ao montante de R$ 3.000,00, que representa
100% das receitas financeiras do FEFC e 64,38% da movimentação total de campanha, o
que obsta a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque
superam em muito a baliza dos 10% da arrecadação total, admitidos por esta Corte
Eleitoral e pelo C. TSE para aprovação das contas com ressalvas, como se vê:

Adota–se como balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) como espécie de "tarifação do
princípio da insignificância" como valor máximo absoluto entendido
como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não
supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo–se,
então, a aprovação das contas com ressalvas." (Recurso Especial
Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data
23/06/2020). Grifei.

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
AUSÊNCIA. DOCUMENTO. COMPROVAÇÃO. GASTO
ELEITORAL. VALOR DIMINUTO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO
CONFIGURADO. FEFC. CANDIDATURA FEMININA. CONTRATO.
PROPAGANDA EM COMUM. OMISSÃO DE GASTO. PARCIAL.
IRREGULARIDADE. VALOR RELATIVO DIMINUTO.
APROVAÇÃO COM RESSALVA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL1 – A ausência de documentos idôneos à comprovação
de gasto eleitoral configura irregularidade e, caso o recurso
utilizado seja proveniente de fonte pública, impõe a determinação
Num. 43775722 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103413702800000042733783
Número do documento: 23120103413702800000042733783
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:24:56

de devolução ao Tesouro Nacional. No caso, admite–se a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em
razão do diminuto valor absoluto e relativo do gasto não
comprovado.2 – Não se configura desvio de finalidade quando a
verba pública do FEFC é destinada à candidatura feminina e ela a
utiliza para confecção de material de propaganda comum com
candidato masculino do mesmo partido, em razão do benefício que
reverte a ambos.3 – A omissão de gastos na prestação de contas
parcial é irregularidade grave na medida em que viola o dever de
transparência e impede que o eleitor tenha ciência acerca do
destino de verbas da campanha antes do pleito, além de mitigar a
possibilidade de fiscalização concomitante, podendo dar ensejo à
desaprovação das contas. No caso, considerando que a
irregularidade, em termos quantitativos, alcança 10% dos gastos
totais contratados admite–se a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para o fim de impor mera
ressalva.4 – Aprovação com ressalvas, associada à devolução de
recursos ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317446, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – RECEITAS
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO BEM – RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL –
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE – VALOR E PERCENTUAL DIMINUTO
DA IRREGULARIDADE – FALHA FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.1. A ausência de comprovação da propriedade de
bem de terceiro cedido à campanha é irregularidade grave, na
medida em que não se pode aferir a origem do recurso, ensejando
a devolução da importância ao Tesouro Nacional.2. De acordo com
a jurisprudência do c. TSE, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles:
"a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a)
falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual
inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021).3.
Contas aprovadas com ressalvas com determinação de
Num. 43775722 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103413702800000042733783
Número do documento: 23120103413702800000042733783
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:24:56

recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060237503, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 136, Data 18/07/2023)

Portanto, embora as divergências ou omissões relativas às contas bancárias
de campanha pudessem ensejar apenas a anotação de ressalva na presente prestação
de contas, a irregularidade consistente na ausência de comprovação efetiva das
despesas com FEFC no valor de R$ 3.000,00, que corresponde a 64,38%, impõe a
desaprovação das contas, com determinação de recolhimento do valor não comprovado
ao Tesouro Nacional, como determina o art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Seção de Contas Eleitorais
e da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela DESAPROVAÇÃO das contas
apresentadas por MARIA SOCORRO EUZEBIO SILVA, candidata a Deputada Estadual
pelo PTB nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, inciso III, da Res. nº
23.607/2019-TSE, impondo-se a obrigação de restituir ao Erário o valor total de R$
3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido a partir de outubro de 2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602677-32.2022.6.16.0000 - Curitiba -
Num. 43775722 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103413702800000042733783
Número do documento: 23120103413702800000042733783
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:24:56

PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 MARIA
SOCORRO EUZEBIO SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADO:
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 -
REQUERENTE: MARIA SOCORRO EUZEBIO SILVA - Advogados da REQUERENTE: CARLOS
HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.11.2023

Num. 43775722 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103413702800000042733783
Número do documento: 23120103413702800000042733783
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:24:56